Tribunal: TJES
Processo: 5000864-34.2025.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-34.2025.8.08.9101

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS

RECLAMADO: 2 Turma Recursal

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 1180/2024
PROCESSO PJE Nº: 5000864-34.2025.8.08.9101
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 33-36
RECLAMADA: 2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA
PARTE INTERESSADA: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RELATORA: EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS em face de decisão monocrática que indeferiu Reclamação.

2. A Reclamação foi ajuizada contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Vitória que, em caso de consorciada desistente, determinou a restituição dos valores somente em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

3. A Agravante alegou que o acórdão aplicou indevidamente a tese do Tema Repetitivo 312 do STJ, sem realizar o devido
distinguishing
para o seu caso de pagamento de percentual ínfimo do contrato.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação, tendo em vista que os argumentos formulados pela Reclamante não guardaram pertinência com as suas hipóteses de cabimento, notadamente o uso da via como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

5. A Reclamação, nos termos do art. 988 do CPC e art. 74 do Regimento Interno, é medida de fundamentação vinculada, cabível para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de precedentes qualificados, não se prestando para inaugurar nova instância recursal ou revisar mérito.

6. O acórdão reclamado aplicou o Enunciado nº 25 desta Turma de Uniformização, que determina a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo contratual para o encerramento do plano, alinhando-se à tese firmada pelo STJ no Tema 312.

7. Estando o julgado em consonância com o entendimento vinculante do próprio órgão cuja autoridade a Reclamação visa preservar, não há teratologia ou ilegalidade a ser sanada por esta via.

8. A análise sobre a existência ou não de "peculiaridades" fáticas para fins de distinguishing é matéria de mérito, própria das instâncias ordinárias, sendo vedado seu reexame em sede de Reclamação, que não pode ser desvirtuada para se tornar sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno CONHECIDO e, no mérito, NEGADO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

10. Tese de julgamento
:

"1. A Reclamação não é instrumento hábil para controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada em repetitivo (
distinguishing
), sendo inadmissível seu manejo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."

"2. Inexiste divergência a ser sanada via Reclamação quando a decisão reclamada aplica Enunciado ou tese firmada pelo próprio órgão de uniformização local, que se alinha à tese geral do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 988; CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 330, III; Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 23/2016 do TJES), art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS em face de decisão monocrática (fls. 33-36) que indeferiu a Reclamação ajuizada contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Vitória.

A Agravante narra que, após aderir a um consórcio de imóvel e pagar poucas parcelas, solicitou o cancelamento do contrato. A sentença de primeiro grau, mantida pela 2ª Turma Recursal, determinou a restituição dos valores somente ao final do grupo. Em sua Reclamação, a Agravante alegou que o acórdão aplicou indevidamente a tese do Tema Repetitivo 312 do STJ, sem realizar a devida distinção (
distinguishing
) para o seu caso concreto, onde houve pagamento de percentual ínfimo de um contrato de longa duração.

A Reclamada, ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em sua defesa no processo originário, sustentou a legalidade do contrato e a necessidade de restituição dos valores ao consorciado desistente apenas em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A decisão monocrática ora agravada indeferiu a Reclamação nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 330, III, do mesmo diploma, ao fundamento de que o acórdão reclamado aplicou o Enunciado 25 desta Turma de Uniformização, não havendo, portanto, divergência a ser sanada por esta via.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço do presente Agravo Interno, porquanto tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação, tendo em vista que os argumentos formulados pela Reclamante não guardaram nenhuma pertinência com as suas hipóteses de cabimento.

A Agravante sustenta, em suma, o cabimento da Reclamação para dirimir suposta divergência entre o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo alega, em casos análogos (pagamento de poucas parcelas em consórcio de longa duração), tem afastado a tese firmada no Tema Repetitivo 312, para determinar a restituição imediata dos valores.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo da Agravante, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Reclamação, nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil e do artigo 74 do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 23/2016 do TJES), é medida de fundamentação vinculada, cabível para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de precedentes qualificados. Não se presta, por óbvio, a inaugurar uma nova instância recursal para a simples revisão do mérito de julgados com os quais a parte discorda.

No caso em apreço, a decisão monocrática foi precisa ao identificar que o acórdão da 2ª Turma Recursal não contrariou, mas, ao contrário, aplicou fielmente a jurisprudência consolidada por esta própria Turma de Uniformização.

O acórdão vergastado fundamentou a manutenção da restituição para o termo final do grupo com base expressa no
Enunciado nº 25
deste Colegiado, aprovado em sessão de 10 de fevereiro de 2023, que dispõe:

Enunciado 25:
"É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO".

Este enunciado representou a pacificação do entendimento no âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo sobre a matéria, alinhando-se à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), e superando discussões anteriores, inclusive as que embasaram o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, outrora invocado pela parte.

Dessa forma, a decisão da Turma Recursal de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do órgão cuja autoridade a Reclamação visa, em tese, preservar. A pretensão da Agravante, em verdade, é a de rediscutir o mérito do próprio Enunciado nº 25, buscando sua inaplicabilidade ao seu caso concreto mediante reexame de fatos, o que transborda manifestamente os limites da via reclamatória.

A reclamação por divergência com a jurisprudência do STJ pressupõe um descompasso claro e direto entre a decisão reclamada e um entendimento consolidado da Corte Superior. No entanto, quando a decisão reclamada aplica tese firmada pelo próprio órgão de uniformização local, que por sua vez se alinha à tese geral do STJ, não há teratologia ou ilegalidade a ser sanada por esta via excepcional. A análise sobre a existência ou não de "peculiaridades" fáticas para fins de
distinguishing
é matéria de mérito, própria das instâncias ordinárias, e seu reexame é vedado em sede de Reclamação, que não pode ser desvirtuada para se tornar um sucedâneo recursal.

Como bem assentado na jurisprudência pátria, a Reclamação não é o instrumento hábil para adequar o julgado à jurisprudência, tampouco para controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada em repetitivo, sendo o seu manejo inadmissível como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios.

Em caso de votação unânime, fica a parte Reclamante obrigada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)